Tribunal: TJDFT
Processo: 0730441-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência financeira comprovada. Benefício concedido. Provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento ao seu pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos (ou não) os requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuita à parte agravante, em razão da sua alegada hipossuficiência financeira.
III. Razões de decidir
3. A norma constitucional dispõe que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (CF art. 5o, inciso LXXIV). Nesse sentido, a concessão da gratuidade de justiça deve ser deferida àqueles reconhecidamente necessitados, que não possuam condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família (CPC, art. 98 e ss).
4. A concessão da gratuidade de justiça está concretamente fundamentada na apresentação de documentos da condição financeira da parte (carteira de trabalho, extratos bancários com movimentações modestas e declaração de hipossuficiência), os quais demonstram a limitação de seus rendimentos e o risco de comprometimento do seu sustento, caso o benefício seja indeferido.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido. Liminar confirmada.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1904652, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, PJe. 21.08.2024; TJDFT, acórdão 1899223, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe. 12.08.2024; TJDFT, acórdão 1713398, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 23.06.2023.